Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011664-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (AGRAVANTE), TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 10.962.391/0001-89 (AGRAVADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INSURGÊNCIA DA LOCADORA ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EFETIVADO DE FORMA SUPERVENIENTE EM AÇÃO DE DESPEJO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado pela perda do objeto quando houver cessado sua causa determinante ou quando a pretensão nele declinada houver sido alcançada por outra via, judicial ou não.

Verificado que o objetivo pretendido no presente instrumento, qual seja, impedir a concretização do despejo pelo reconhecimento da purgação da mora, esvaziou-se com a desocupação do imóvel pela via judicial, em demanda conexa aviada pela parte agravada, resta configurada a perda superveniente do objeto recursal. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011664-67.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

AGRAVADA:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A (CITY LAR)
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançado nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios e Despejo no. 1000147-93.2018.8.11.0002, ajuizada por
TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
, que
“determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que não foram cumpridos os ditames do art. 62, inciso V da Lei de Locação, determinando assim que a ação de despejo seguisse apenas para que fosse declarada a rescisão do contrato e para cobrança dos aluguéis”
(Id 10216469).

Em suas razões recursais de Id 10216462, a agravante defende o equívoco da decisão impugnada, uma vez que informou ao Juízo
a quo
que teve seu plano de recuperação homologado (autos de no 1088556.25.2018.26.0100), esclarecendo que os créditos concursais estariam submetidos a ordem de pagamento daquele.

Registra que quanto aos créditos vencidos após a recuperação extrajudicial, pugnou a agravante para que fosse concedido prazo para complementação da purga de mora, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei de Regência, requerendo ainda a designação de audiência de conciliação.

Salienta que
“após a consolidação do plano de recuperação parte das competências (aluguéis) objeto de purga de mora, foram incluídas no plano de recuperação extrajudicial, passando assim a ser exigíveis somente no contexto da recuperação”
.

Entende que
“se a purga da mora consiste necessariamente no adimplemento dos aluguéis devidos no curso da ação de despejo, a novação operada no contexto da recuperação extrajudicial é necessariamente uma forma de adimplemento”
.

Ressalta que
“inegável que os aluguéis submetidos a recuperação extrajudicial serão adimplidos de acordo com as regras do plano de recuperação, não podendo ser interpretados como débitos pelo Juízo de piso, devendo de fato ser reconhecida a purga da mora, para elidir o despejo”
.

Discorre ainda que
“sendo constatado o adimplemento do débito que motivou o ajuizamento da ação de despejo, seja através da novação, seja através do depósito realizado para fins de purgação, há que ser concedida a tutela recursal para reconhecer a purga da mora e por fim elidir o despejo”
.

Anota, por fim,
“que haverá dano irreparável caso não seja concedida a tutela recursal, o despejo prosseguirá, mesmo diante da integral satisfação dos valores cobrados, decorrendo assim no desfazimento do fundo de comércio mantido pela Agravante”
, pelo que pugna pelo provimento deste instrumento e reforma do
decisum
impugnado, a fim de se reconhecer a purga de mora, elidindo o despejo, diante da satisfação dos débitos.

Colacionou documentos entre os Ids 10216464 e 10216492.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, em 19/09/2019, consoante decisão de Id 15424451.

Contraminuta ofertada pela empresa agravada no prazo legal (Id 19654957), em que preliminarmente suscita a perda do objeto e, no mérito, refuta os argumentos expendidos pela agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 13716488).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A (City Lar) pretende a reforma da decisão de Id 10216469, visando unicamente o reconhecimento do seu pedido de purgação da mora – pela novação ocorrida pela homologação do plano de recuperação extrajudicial (autos no. 1088556-25.2018.8.26.01000) ou pelo depósito realizado pela ora recorrente na ordem de R$409.913,92 (quatrocentos e nove mil, novecentos e treze reais e noventa e dois centavos), para se evitar a rescisão contratual e o despejo respectivo, cujo pleito fora rechaçado pelo Julgador monocrático por não vislumbrar o preenchimento do art. 62, inciso V, da Lei de Locação, determinando-se, via de consequência, que
“a ação de despejo seguisse apenas para que fosse declarada a rescisão do contrato e para cobrança dos aluguéis”
.

Pois bem. É certo que a legislação do inquilinato (Lei no. 8.245/91) não deixa qualquer margem de dúvidas no sentido de que, não havendo o pagamento pontual dos encargos locatícios, é cabível a medida de despejo do locatário (arts. 62 e 63), sendo da parte locatária o ônus de provar a quitação
integral
dos aluguéis e encargos locatícios nas datas determinadas do inquilino, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15.

Segundo extrai dos documentos anexos ao presente instrumento, tem-se que a empresa agravada Treze Administradora de Bens Ltda., na data de
11/01/2018
, ajuizou a presente “Ação de Rescisão Contratual por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios e Despejo”, visando, liminarmente, a expedição de ordem de despejo da requerida, aqui agravante, no prazo legal para desocupação do imóvel objeto do litígio.

A medida de urgência pretendida restou indeferida pelo togado singular aos
30/01/2018
(Ids 11532981 e 14576687 do PJe 1o grau), haja vista estar o contrato locatício garantido por fiança (“cláusula décima quarta” – Id 11320500 do PJe 1o grau), o que por si só configura impeditivo legal para o deferimento da medida, à luz do art. 59, §1o, inc. IX c/c art. 37, inc. II, ambos da Lei no. 8.245/91.

Devidamente citada, a requerida/agravante atravessou petição requerendo a purgação da mora do valor que entende devido, aviando, nesta oportunidade, depósito judicial em conta única vinculada ao processo da importância de R$409.913,92 (quatrocentos e nove mil, novecentos e treze reais e noventa e dois centavos) – Ids 14941515 e 14941840, do PJe 1o grau.

Houve pedido de levantamento da importância incontroversa por parte da empresa demandante/agravada, além de pedido de complementação de diferenças que reputava não elidida de pouco mais de cinquenta e oito mil reais (Id 15031486 – PJe 1o grau), seguido de pedido de suspensão do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do deferimento de liminar para suspensão das ações de despejos movidas contra ela no bojo da ação de recuperação extrajudicial no. 1088556-25.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (Id 15464955 – PJe 1o grau), deferida pelo togado singular em decisão fundamentada de 02/10/2018 (Id 15544510 – PJe 1o grau), cujos efeitos foram mantidos por ocasião do julgamento do RAI no. 1014650-28.2018.8.11.0000 de minha Relatoria.

Transcorrido o prazo de suspensão, bem como em virtude da aprovação de plano de recuperação extrajudicial, a empresa requerente/agravada vindicou a expedição de alvará de levantamento do saldo total depositado, bem como para que fosse a requerida/agravante intimada para comprovar o pagamento dos aluguéis dos meses de agosto/2018 a janeiro/2019, assim como do IPTU e demais obrigações contratuais (Id 17958939 – PJe 1o grau), seguido de pedido de complementação da purga da mora, nos moldes do art. 62, III, da Lei no. 8.245/91 ou designação de audiência de conciliação (Id 18509609 – PJe 1o grau), sendo o primeiro afastado pelo Juízo
a quo
, sob a justificativa de que a parte autora/agravada
“não sofre os efeitos do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial que tramita sob n. 1088566-25.2018.8.26.0100 na Comarca de São Paulo-SP”
, tendo em vista que a mesma não se utilizou da faculdade de aderir/anuir ao plano, designando audiência conciliatória (Id 19375877 – PJe 1o grau), que restou inexitosa, no entanto, foi deferido pedido de suspensão do processo pelo prazo de 05 (cinco) dias corridos, decorrente de pedido das partes para composição amigável (Id 19992106 – PJe 1o grau).

Por fim, a parte demandada/agravante apresentou proposta para resolução consensual da lide, bem como formulou pedidos alternativos (Id 20105292 – PJe 1o grau), seguido da discordância da empresa demandante (agravada – Id 20343701, PJe 1o grau), sobrevindo a decisão agravada, em que o Julgador monocrático,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
,
“determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que não foram cumpridos os ditames do art. 62, inciso V da Lei de Locação, determinando assim que a ação de despejo seguisse apenas para que fosse declarada a rescisão do contrato e para cobrança dos aluguéis”
(Id 22118733 – PJe 1o grau), cujo teor é questionado pelo presente agravo de instrumento, sendo a tutela recursal indeferida por esta Magistrada aos 19/09/2019, por meio da decisão de Id 15424451.

Ocorre que, neste interregno de tramitação interna, a empresa aqui agravada, na data de
10/09/2019
, distribuiu por dependência ao processo no. 1000147-93.2018.8.11.0002 em tramite pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a ação de despejo a autuada sob o no. 1012102-87.2019.811.0002, fundamentada no término do contrato locatício, cuja medida de urgência vindicada restou deferida pelo togado singular em 26/09/2019, no sentido de deferir o despejo da parte requerida, aqui agravante (Id 24327129), que, na essência, contém, o seguinte teor:

“[...] a parte autora cumpre todas as condições necessárias ao deferimento da medida liminar postulada, conforme previsto na Lei n° 8245/91.

Isso porque,
colacionou aos autos o contrato e termos aditivos firmados entre as partes (Ids. 23742606 a 23742610), bem como as notificações encaminhadas para a parte requerida visando a desocupação voluntária do imóvel (Ids. 23742611, 23742612, 23742614)
.

[...]

Finalmente, consigno que
a parte autora pleiteou e resguardou a prestação da caução exigida em lei, a fim de garantir eventuais prejuízos ao réu (Id. 24184870)
.

Diante destas considerações, e, estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, nos termos do artigo 59, § 1o, inciso VIII c/c artigo 56 da Lei do Inquilinato,
DEFIRO o pedido liminar formulado no item “1” da inicial, e, lavrado o respectivo termo de caução, determino seja a requerida intimada para no prazo de 15 (quinze) dias desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo compulsório.

Intimem-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho à imediata imissão da autora na posse do bem, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2o do CPC, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pela parte requerida.

O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a lavratura de auto de constatação, com relato completo das condições do estado em que o imóvel se encontra e de eventuais benfeitorias nele existentes, devendo eventuais bens móveis existentes no local serem entregues à guarda da autora, que assumirá o encargo de fiel depositária dos bens, até ulterior decisão deste juízo.

Na mesma oportunidade, determino, seja a requerida citada para, no prazo de 15 dias, contestar a ação, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015).

Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes (art. 59, § 2o, da Lei n.o 8.245/ 91).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. [...]”
– destaquei.

Constata-se do referido processo que o mandado citatório restou devidamente cumprido em
04/10/2019
(Id 24646506), bem como há Certidão da Sra. Oficiala de Justiça de AUTO DE IMISSÃO DE POSSE, decorrente da inércia da locatária-agravante em desocupar o imóvel de forma voluntária, noticiando que:

“
Aos 08 dias do mês de novembro
, e em cumprimento ao mandado expedido pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível, Dr. Luís Otávio Pereira Marques, extraído dos Autos de Imissão de Posse, em que TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA move contra CITY LAR – DISMOBRÁS – DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA, dirigimo-nos até a Avenida Couto Magalhães no 2.104, centro de Várzea Grande, no dia 04/10/2019, onde procedemos a intimação da Requerida para que desocupasse o imóvel voluntariamente (24646506).

Decorrido o prazo de lei, retornamos até o endereço citado, então, após a Requerida desocupar o imóvel, IMITIMOS na posse deste, a Autora.

E para constar, lavramos o presente, que após lido e achado vai, conforme e devidamente assinado por nós Oficiais de Justiça.

O imóvel está em condições razoáveis de uso e conservação.”
– Destaquei.

Diante de tal circunstância, considerando que a empresa agravante objetivava justamente evitar a ordem de despejo do imóvel
sub judice
, mediante o reconhecimento da purgação da mora, objeto da ação de rescisão contratual c/c cobrança no. 1000147-93.2018.8.11.0002, de onde foi tirada a decisão agravada neste instrumento, e cujo prosseguimento do feito restringirá à parcela em que se discute a cobrança dos aluguéis em atraso, consoante pacífica orientação jurisprudencial, mostra-se inequívoca a perda superveniente de objeto do presente recurso, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a recorrente de ter interesse recursal, por conta da decisão que determinou o despejo e que não foi objeto de irresignação por qualquer das partes, tanto que há manifestação expressa da parte aqui agravante requerendo a extinção da ação de despejo no. 1012102-87.2019.811.0002 (Id 28703268).

Neste contexto, configura-se a carência superveniente de interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado o presente recurso, pois perdeu-se sua necessidade e utilidade, estando, pois, em consonância com a orientação jurisprudencial em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C FIXAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO – PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO –
PERDA DO OBJETO DO DESPEJO – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONTRATO – PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M – NÃO PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DOS ALUGUÉIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA OU PEDIDO DE APLICAÇÃO DO IGP-M – SENTENÇA MANTIDA. Se a parte não efetua o preparo e requerer a concessão do benefício da gratuidade judiciária, impõe-se conceder-lhe prazo para comprovar a alegada insuficiência de recursos. Não comprovada a hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido, oportunizando prazo para recolhimento e comprovação do preparo, pena de não conhecimento do recurso. Se a parte se mantém inerte, não há como se conhecer do recurso. Inexistente prova do inadimplemento contratual ou de pedido de aplicação do IGP-M, conforme previsto no contrato, não há que se falar em diferença devida entre o valor pago e o valor de mercado por força de notificação extrajudicial do locador à locatária. Inexistente acordo entre as partes, pode o locador propor ação revisional do valor do aluguel. No entanto, não pode pretender impor unilateralmente o valor de mercado apurado em perícia unilateralmente produzida. Sentença mantida.”
(TJ-MG – AC: 10079110278193001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

“
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA
– DEPÓSITO DO ALUGUEL VENCIDO NOS AUTOS DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA – CONFIRMAÇÃO –
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E IMISSÃO NA POSSE – PERDA DO OBJETO DO DESPEJO – RECONHECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o sublocatário efetuou o pagamento do aluguel vencido nos autos da ação consignatória no 1011467-68.2017.8.26.0161, de rigor reconhecer como despropositado prosseguir nestes autos com a discussão da cobrança pretendida pela autora.”
(TJ-SP 10112900720178260161 SP 1011290-07.2017.8.26.0161, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO RURAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA FORMULADO PELO AGRAVADO – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – SUPERVENIÊNCIA DO DESPEJO DO AGRAVADO – ATENDIMENTO DA PRETENSÃO DO AGRAVANTE PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE
. Em se tratando de Agravo de Instrumento contra decisão que autorizou o locatário à purgar a mora, mas,
em razão de fato superveniente, foi decretado o despejo do arrendatário em atendimento à pretensão do autor/Agravante, resta prejudicado o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal
.”
(N.U 0128140-84.2014.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC/15, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020